Tribunal: TJMT
Processo: 0015999-69.2009.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015999-69.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 023.531.321-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATALINO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – INUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

Tratando-se de apelação interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, preclusas estão eventuais questões concernentes à decisão de pronúncia.

Consoante a atual orientação adotada por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos da competência do Tribunal do Júri também estão sujeitos à regra do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, que proíbe condenações fundamentadas tão somente em elementos de informação obtidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Verificando-se a insubsistência dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva, em razão da cassação do veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri em contrariedade à evidência dos autos, deve ser revogada a custódia cautelar do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jackson Prudêncio de Arruda
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0015999-69.2009.8.11.0042 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A título de “
preliminar
”, o apelante pleiteia a revogação de sua prisão preventiva. No mérito, requer a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, argumentando que esta se lastreou em elementos meramente informativos obtidos no inquérito policial, ou a anulação da sessão de julgamento em plenário, para que outra seja realizada, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos. Subsidiariamente, almeja a redução da reprimenda aplicada (Id. n. 136705325).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 136705328).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 144090152).

Em 7 de novembro último, proferi decisão interlocutória
indeferindo
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado “
preliminarmente
” pelo apelante (Id. n. 149724674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao pedido de anulação da decisão de pronúncia, uma vez que esta transitou em julgado em 9 de abril de 2019 (Id. n. 136705189, p. 90), razão pela qual, evidentemente, está preclusa a tese de que tal
decisum
se lastreou em elementos meramente informativos obtidos no inquérito policial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.933.513/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 5.10.2021; data da publicação: 13.10.2021).

Diga-se de passagem que esta Corte Estadual chancelou a decisão de pronúncia ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pelo réu, em acórdão assim ementado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 73,
CAPUT
) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS FATOS AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria, evidenciados pela prova testemunhal, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio in dubio pro societate
” (Id. n. 136705189, pp. 77-78).

Portanto, passo ao exame das questões efetivamente passíveis de análise nesta oportunidade.

Como relatado,
Jackson Prudêncio de Arruda
foi condenado à reprimenda de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o apelante requer a anulação da sessão de julgamento em plenário, para que outra seja realizada, alegando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos.

O inconformismo do recorrente é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 8 de agosto de 2007, por volta das 22h00, em um bar/lanchonete situado(a) a Avenida B, no bairro São Gonçalo, nesta Capital, o denunciado
Jackson Prudêncio da Silva
, imbuído de latente animus necandi, matou a vítima Natalino Barbosa, por motivo torpe (vingança), utilizando de expediente que dificultou a defesa da vítima – com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos) – efetuando disparos que atingiram o ofendido na região craniana (cabeça), causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 42/58, que foram a causa efetiva de sua morte.

Consta dos autos que, entre os anos de 1999 e 2000 a pessoa de Márcio Vinícius Silva Batista, à época inimputável, tentou contra a vida de Robson – irmão do denunciado
Jackson
–, efetuando disparos de arma de fogo em sua direção. Na ocasião, Márcio chegou a ser conduzido a Delegacia do Adolescente, porém não cumpriu medida sócio-educativa alguma.

Já na data de 8 de agosto de 2007, a vítima do crime narrado nesta peça denunciativa (Natalino Barbosa) juntamente com seus familiares, compareceu a uma festa realizada no estabelecimento denominado ‘Bar (ou Lanchonete) do Rony’, no bairro São Gonçalo, nesta Capital. No evento também se encontrava Márcio Vinícius, mencionado no parágrafo anterior, além de diversas outras pessoas.

Por volta das 22h30, Márcio Vinícius – que se encontrava à frente do estabelecimento – protagonizou incidente envolvendo uma motocicleta ocupada por dois homens: um deles,
Jackson
, e o outro até o momento não identificado, oportunidade em que quase foi atropelado. Em virtude do ocorrido, Márcio proferiu xingamentos contra os ocupantes da motocicleta, que deram meia-volta e retornaram em sua direção.

Ato contínuo,
Jackson
desceu da moto e efetuou vários disparos contra Márcio Vinícius, não logrando êxito em atingi-lo. No entanto, durante o tumulto provocado pelos disparos – colocando em risco várias pessoas na multidão – o denunciado acabou alvejando Natalino Barbosa, que nada tinha a ver com o acerto de contas e apenas participava das festividades em companhia de sua família.

A vítima foi atingida na cabeça (laudo pericial de fls. 42 a 58), vindo a falecer alguns dias depois, no Pronto-Socorro Municipal desta Capital (certidão de óbito de fl. 21)
” (Id. n. 136705182, pp. 8 e 10;
sic
).

Quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado–, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

Há ainda que se considerar o fato de que o art. 155 do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão “
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Conquanto o STJ possua precedentes no sentido de que tal vedação não se aplica aos casos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri – uma vez que os jurados podem condenar até mesmo por íntima convicção –, a referida Corte Superior tem revisto tal posicionamento em julgados mais recentes, como se depreende da seguinte ementa:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri
” (STJ, Recurso Especial n. 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 29.11.2021).

Além disso, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual decidiu, em caso paradigmático, que os elementos de informação obtidos exclusivamente no curso do inquérito policial não são suficientes para lastrear um veredicto condenatório pelo Tribunal do Júri. Confira-se:

“
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - SUBMISSÃO DO EMBARGANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - LEITURA A CONTRARIO SENSU DO ART. 593, INC. III, ALÍNEA D, DO CPP - OFENSA À NORMA DO ART. 155, CAPUT, DO CPP CONFIGURADA - VEREDICTO ANULADO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. Segundo se extrai do disposto, a contrario sensu, no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, para que se repute legítima, não basta que a decisão dos jurados esteja em consonância com os elementos colhidos durante a investigação. É preciso que a conclusão dos jurados venha amparada em dados produzidos durante a instrução judicial ou plenária. Afinal, elas são as únicas etapas em que efetivamente se asseguram às partes, em especial ao acusado, as garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal.

2. Logo, uma vez demonstrado que os jurados se valeram exclusivamente de atos do inquérito para formar sua convicção, e não em provas constantes dos autos, isto é, em elementos probatórios alvo de efetivo contraditório, resta nítida a violação à norma do art. 155, caput, do CPP e, por conseguinte, a existência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos
” (TJMT, Embargos Infringentes n. 160389/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.2.2016; data da publicação: 22.2.2016).

Na espécie, sem embargo da conclusão a que chegou esta Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, constata-se que a condenação do acusado se fundamentou exclusivamente em elementos informativos auferidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial, daí por que se impõe reconhecer que o veredicto contrariou a evidência dos autos.

A propósito, é sintomático que o
parquet
tenha se limitado a sustentar, em suas contrarrazões recursais, a tese de que o art. 155,
caput
, do CPP não seria aplicável aos processos de competência do Tribunal do Júri – tese esta que, como visto, tem sido rechaçada tanto por este Tribunal de Justiça quanto pelo STJ.

É importante registrar que, como se depreende do boletim de ocorrência e do relatório preliminar de investigação, inicialmente, as suspeitas da prática do delito recaíam sobre Thiago Alexandre Santos de Souza, também conhecido como “Cabralzinho”, indivíduo de notória periculosidade (Id. n. 136705182, pp. 16 e 22-23).

Essa linha de apuração, contudo, não foi suficientemente explorada.

Os indícios de autoria quanto a alguém identificado até então simplesmente como “Jackson” surgiram com as declarações prestadas à autoridade policial em 14 de agosto de 2007 por Márcio Vinícius Silva Batista – vítima virtual (ou pretendida) dos disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido Natalino Barbosa. Transcrevo tais declarações:

“
QUE o depoente compareceu nesta delegacia, espontaneamente para prestar declarações com relação ao homicídio contra NATALINO BARBOSA; Que na data de 05/08/2007, por volta de 22:30horas, o depoente estava em frente a Lanchonete do Rony, no bairro São Gonçalo, avenida principal em frente a praça, estava embriagado, pois havia bebido o dia todo; Que o depoente saiu em direção a uma festa que estava acontecendo lá próximo, quando dois rapazes, sendo que um deles era a pessoa de JACKSON (morador Parque Residencial) e outro o depoente não conhece, estavam em uma motocicleta Honda CG 150, não recorda a cor, quase atropelou o depoente; Que o depoente começou a xingá-lo, e com isso Jackson contornou a motocicleta e efetuou vários disparos contra o depoente, sendo o depoente saiu correndo, mas, viu que uma pessoa que estava no local havia sido atingido, e o depoente conseguiu foragir; Que JACKSON efetuou dois disparos na direção do depoente, onde este ficou parado e logo em seguida começou a correr, quando JACKSON efetuou mais três ou quatro disparos em sua direção, quando então acertou em carros, no ponto de ônibus e na pessoa que foi a óbito, o qual o depoente não conhece; Que perguntado qual o motivo, de JACKSON tentar contra sua vida, o depoente respondeu que no ano de 2000 ou 2001 (não recorda), o depoente disparou dois tiros contra o irmão de JACKSON, o depoente não recorda o nome dele e nem recorda o motivo pelo qual cometeu o crime, recorda apenas que era menor e o fato se deu no bairro São Gonçalo; Que na época o depoente confessou o crime, foi apreendido na Delegacia do menor, mas saiu no mesmo ano, foi residir em Goiânia e retornou em 2004; Que o depoente foi preso novamente por cometer o crime art. 157, onde ficou preso dois anos e oito meses e saiu no dia 23/07/2007. Que esclarece que quem era o alvo dos disparos de JACKSON era o depoente, por motivo de vingança pelo fato do depoente ter matado o irmão de JACKSON; Que o depoente conhece o THIAGO, vulgo CABRALZINHO, desde criança, sendo seu amigo, onde alega que não fora o CABRALZINHO quem desferir os disparos contra sua pessoa; Que o depoente também ouviu comentários no bairro de que teria sido o CABRALZINHO quem desferiu os disparos contra o depoente, porém o depoente tem certeza de que fora o JACKSON quem atirou para lhe acertar; Que o CABRALZINHO não teria motivos para tentar matar o depoente, pois como já disse, são amigos desde criança; Que o depoente quer ajudar a esclarecer os fatos, onde se compromete a trazer testemunhas que viram o JACKSON atirando no depoente
” (Id. n. 136705182, pp. 42-44;
sic
).

Um ano e meio depois, mais precisamente, em 10 de fevereiro de 2009, uma equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil, através de diligências não esclarecidas nos autos, identificou o tal “Jackson” como
Jackson Prudêncio de Arruda
, morador do bairro Parque Residencial Coxipó, obtendo ainda a informação de que ele estava recolhido na Penitenciária Central do Estado (Id. n. 136705183, pp. 30-32).

O apelante foi fotografado no estabelecimento prisional pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e teve sua fotografia apresentada a Márcio Vinícius, oportunidade em que este “
AFIRMOU COM ASBOLUTA CERTEZA E CONVICÇÃO QUE
NÃO
SE TRATA DO INDIVÍDUO ARMADO COM UM REVÓLVER QUE TENTOU MATAR O RECONHECEDOR EM VIA PÚBLICA
NA OCASIÃO EM QUE ESTAVA OCORRENDO UMA FESTA NO BAIRRO SÃO GONÇALO NA DATA DE 08.08.07
”, bem como afiançou que “
O INDIVÍDUO DA FOTOGRAFIA
NÃO
SE TRATA DO ‘JACKSON’
, PESSOA QUE TEM RIXA COM O RECONHECEDOR
”, asseverando ainda que o “Jackson” a quem se referiu em suas declarações tinha as seguintes características: “
APROXIMADAMENTE 25 ANOS, BRANCO, GORDO, TEM UMA TATUAGEM COLORIDA DE UM DRAGÃO GRANDE EM UM DOS OMBROS
” (Id. n. 136705183, pp. 40-43;
sic
; destaquei).

A despeito disso, curiosamente, Thiago Alexandre (“Cabralzinho”) – o suspeito inicial da prática do delito – compareceu à unidade policial em 20 de agosto de 2009 para declarar que o indivíduo fotografado na PCE (ou seja, o apelante), era, de fato, a pessoa indicada por Márcio Vinícius como sendo o autor dos disparos (Id. n. 136705183, pp. 57-59). Contudo, é necessário registrar que o próprio Thiago Alexandre alegara que nem sequer estava no local do crime.

Por outro lado, em 8 de setembro de 2009, Marcos Aurélio Lucas da Silva, que relatara ter presenciado o fato, reconheceu fotograficamente o apelante como sendo o autor do crime (Id. n. 136705183, pp. 80-81).

Tais discrepâncias fizeram com que Marcos Vinícius fosse novamente inquirido em delegacia, ocasião em que declarou o seguinte:

“
QUE o declarante neste ato ao ser submetido novamente a auto de reconhecimento fotográfico retifica suas declarações anteriores bem como auto de reconhecimento negativo afirmando que a pessoa constante nas fls. 100/101 é ‘
Jackson Prudêncio de Arruda
’ a qual tentou contra a vida do declarante no dia 05.08.07 na ocasião em que ocorria uma festa em via pública no bairro São Gonçalo; Que o declarante afirma com absoluta certeza e precisão que é ‘
Jackson Prudêncio de Arruda
’ o autor do disparo que culminou com a morte da vítima destes autos; Que o declarante esclarece que na data de 23.04.09 quando esteve presente nesta Especializada negou referidos fatos, pois tinha a intenção de acertar suas contas pessoalmente com ‘
Jackson
’, ou seja, iria empurrá-lo (ou matá-lo), mas nesta ocasião diante das provas apresentadas pela Autoridade Policial, resolveu falar a verdade e deixar a cargo do Judiciário o dever de fazer justiça contra ‘
Jackson
’ que efetuou disparos em via pública sem ter a mínima preocupação com as pessoas que estavam na rua, tendo atingido uma pessoa inocente; Que o declarante espera que ‘
Jackson
’ pague pelo crime que cometeu para que o declarante não precise fazer justiça com suas próprias mãos
” (Id. n. 136705183, pp. 86-87;
sic
).

Interrogado em delegacia, o apelante negou a autoria do crime, asseverando que não estava no local do fato, que não tinha nenhum tipo de rixa com Marcos Vinícius e que nenhum de seus dois irmãos fora alvo de crime ou ato infracional praticado por tal pessoa (Id. n. 136705184, pp. 5-10).

Recebida a denúncia e iniciada a instrução probatória, foram realizadas diversas tentativas de intimação das testemunhas Thiago Alexandre e Marcos Aurélio, porém, como estas não foram localizadas, o Ministério Público desistiu de suas oitivas (Id. n. 136705187, pp. 30-31).

Além disso, Janete Francisca Leite, esposa da vítima, afirmou não ter presenciado os disparos de arma de fogo (Id. n. 136705191).

Não fosse o bastante, Márcio Vinícius, quando inquirido em juízo, voltou a afirmar, categoricamente, que o apelante não foi o autor do delito, e sim “
um outro Jackson, gordo, branco
”, que havia se mudado para a cidade de Campo Grande/MS; ademais, alegou que nem sequer reconhecera fotograficamente o recorrente na delegacia, e que a delegada apenas enviou à sua residência “
o papel para assinar
” (Id. n. 136705191).

Finalmente, o réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, voltou a negar ter perpetrado o crime, conjecturando ainda que Thiago Alexandre foi quem o praticou (Id. n. 136705191).

Destarte, é necessário reconhecer que tanto a decisão de pronúncia quanto o acórdão que a confirmou se basearam em elementos estritamente extrajudiciais. De qualquer modo, para o bem ou para o mal, a pronúncia, como mencionado, transitou em julgado, e o réu foi submetido a julgamento em plenário.

Havia a possibilidade de que o cenário probatório se modificasse perante o Tribunal do Júri. Todavia, novamente, Thiago Alexandre e Marcos Aurélio não foram inquiridos, ao passo que Márcio Vinícius voltou a sustentar que o recorrente não foi o autor do crime, e
Jackson
, mais uma vez, negou a autoria do delito (Ids. n. 136705311 a 136705324).

Nesse contexto, conclui-se que, conquanto emanem dos autos duas versões dos acontecimentos, apenas uma delas encontra respaldo na prova produzida

em juízo, qual seja, a de que o apelante não foi o autor dos disparos que atingiram a vítima. Por sua vez, a outra hipótese, a saber, a de que o recorrente praticou o crime, encontra lastro tão somente em precários elementos de informação amealhados no inquérito, daí por que é necessário reconhecer que, ao acolherem essa tese e condenarem o réu, os jurados contrariaram a prova dos autos.

Portanto, o acusado deve ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º do art. 593 do CPP.

Outrossim, impõe-se a revogação da sua custódia cautelar, uma vez que esta fora decretada na própria sentença com base em pressupostos que, evidentemente, não mais se sustentam, notadamente o reconhecimento de que ele seria o autor do crime, além do que, a segregação fora decretada com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, pelo fato de que a reprimenda aplicada fora superior a 15 anos de reclusão, sanção esta que deixa de existir nesta oportunidade.

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão, em dissonância do parecer ministerial,
dou-lhe provimento
a fim de determinar que
Jackson Prudêncio de Arruda
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e revogar a sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023